Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800102-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

ARTS. 121, §2º, II, III, IV E VI E §2º-A, I E II, E ART. 7º, III, TODOS DO CPB C/C ART. 5º, I E ART. 7º, I E II, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06 C/C ART. 69 DO CPB E ART. 136 DO CPB E ART. 232 DO ECA C/C ART. 18, DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 69 DO CPB.
1.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE
.
A decisão está devidamente

embasada na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e indícios de autoria, os quais colocam o paciente definitivamente na cena do crime, consubstanciada na acusação que pesa sobre este ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, tendo em vista que o paciente
foi preso em flagrante logo após o delito, sendo encontrado no interior do seu veículo malas com roupas e pertences do ora paciente e de seu filho Davi, o que demonstrou que este tentava fugir para local incerto e não sabido,
denotando, com efeito, o desvalor pela vida alheia e o intento furtivo de se livrar de eventual prisão.
In casu
, há que se ressaltar que à véspera do fato fora publicada sentença condenatória nos autos nº 001640-14.2016.8.14.0040 pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar perpetrado contra a mesma vítima pelo paciente, justificando ainda mais a medida constritiva.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pelo advogado
Osvaldo Jesus Serrão de Aquino
, Advogado (OAB/PA nº 1.705), em favor de
Diógenes dos Santos Samaritano
,
contra o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, II, III, IV e VI e §2º-A, I e II, e art. 7º, III, todos do CPB c/c art. 5º, I e art. 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/06 c/c art. 69 do CPB e art. 136 do CPB e art. 232 do ECA c/c art. 18, da Lei nº 8.069/90 e art. 69 do CPB.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na custódia cautelar diante da ausência de idônea fundamentação, tanto da decisão que decretou, quanto daquela que manteve a prisão preventiva do paciente, por entender que as invocativas de supostas intranquilidade social, temor da sociedade, descrédito no judiciário ou prestígio social, provocados pelo delito são apenas presunções, desamparadas de dados concretos, em evidente afronta ao constitucional dever de motivação das decisões judiciais
.

Aduz que o paciente reune requisitos subjetivos favoráveis (
residência fixa e ocupação lícita
).

Diante disso, alvejando obter a concessão da ordem, e o competente alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo impetrado fez breve relato dos fatos esclarecendo, em síntese, que o paciente é acusado pelo cometimento, em tese, do crime de feminicídio que vitimou sua então companheira DAYSE DYANA SOUZA E SILVA, bem como de maus tratos contra Davi Silva Samaritano, seu filho.

Narram os autos que na manhã do dia 31 de março de 2019, por volta das 09h45min, foi descoberto o corpo da vítima Dayse Dyana Souza e Silva em sua residência, situada à Rua Canindé, Quadra 15, Lote 14, Bairro Parque dos Carajás, neste Município de Parauapebas.

A notícia, que chegou à polícia civil por meio de ligação de advogado, era a de que Dayse Dyana teria se suicidado em sua própria residência.

No entanto, tal possibilidade fora descartada em razão da distância entre a janela - da qual a vítima teria supostamente se jogado - e o chão (aproximadamente quatro metros), o que dificilmente provocaria o óbito de alguém que viesse a se jogar. Além disso, a posição em que o corpo se encontrava levantava dúvidas acerca do suposto suicídio.

Consta ainda que Diógenes Samaritano, após o fato, teria se dirigido ao escritório de advocacia “ARAÚJO & GONÇALVES - Sociedade de Advogados”, tendo, ainda, seu carro, o veículo Honda City, cor cinza, placa OSZ-4945, sido localizado na Rua D, entre a Rua 1-A e a Rua 1, no Bairro Cidade Nova, nesta urbe.

Ressalte-se que ao procederem a revista do carro, fora encontrado em seu interior um notebook com carregador, um HD, um Tablet, um celular da marca Motorola e duas malas de viagem, sendo uma delas uma mochila infantil do “Batman” contendo roupas, toalhas, material de higiene e remédios, e na outra mala pertencentes pessoais de DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO e do filho do casal, a criança Davi Silva Samaritano, de apenas quatro anos de idade, pelo que se supõe que o paciente estaria pronto para se evadir da cidade de Parauapebas, logo após o fato.

Prossegue esclarecendo que consta da denúncia que uma testemunha afirma que na noite anterior ao fato a vítima fora agredida na Praça de Alimentação do Shopping Partage por seu companheiro, ora paciente.

Há que se ressaltar que à véspera do fato fora publicada sentença condenatória nos autos nº 001640-14.2016.8.14.0040 pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar perpetrado contra a mesma vítima pelo paciente.

O agente foi preso em flagrante no dia 31/03/2019, a audiência de custódia ocorreu em 01/04/2019 (fls. 94/96), oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), levando em consideração a perplexidade causada na população, a gravidade do delito e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu.

A denúncia fora oferecida em 18 laudas acompanhada de mais de 500 páginas de documentos anexos, a qual foi recebida em 02/05/2019.

Em 27/05/2019 a defesa peticionou informando que o agente fora citado em 16/05/2019, mas os autos permaneceram com vistas ao ministério público, requerendo assim a devolução do prazo para apresentação de resposta a acusação. As fls. 599, consta o deferimento do pedido, em 30/05/2019, mesmo tendo a defesa autorizado a extração de cópia integral dos autos em 07/05/2019, após o recebimento da denúncia, tendo os autos seguido para o ministério público somente em 16/05/2019.

A defesa apresentou resposta a acusação apenas em 25/06/2019.

Por fim, destaca que o feito está pendente de oitiva de uma testemunha da defesa, tendo sido aberto prazo para manifestação da defesa acerca da não localização daquela, ato este que ainda não se efetivou.

Ressalta, que o paciente ostenta registros em certidão judicial criminal, que segue anexa.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal e concreta para a segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão está embasada na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e indícios de autoria, os quais colocam o paciente definitivamente na cena do crime, consubstanciada na acusação que pesa sobre este ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, tendo em vista que o paciente
foi preso em flagrante logo após o delito, sendo encontrado no interior do seu veículo malas com roupas e pertences do ora paciente e de seu filho Davi, o que demonstrou que este tentava fugir para local incerto e não sabido,
denotando, com efeito, o desvalor pela vida alheia e o intento furtivo de se livrar de eventual prisão.

In casu
, há que se ressaltar que à véspera do fato fora publicada sentença condenatória nos autos nº 001640-14.2016.8.14.0040 pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar perpetrado contra a mesma vítima pelo paciente, justificando ainda mais a medida constritiva.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

Noutro giro, q
uanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Quanto às qualidades pessoais, tem-se que estas não são suficientes para a concessão da ordem, sobretudo quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/02/2020